Tribunal: TJDFT
Processo: 0723078-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL DE NATUREZA ABSOLUTA. MELHOR INTERESSE DO MENOR. ART. 147 DO ECA E SÚMULA 383/STJ. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. CABIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. No cumprimento de sentença de prestação alimentícia, é permitido ao Exequente promover esse procedimento também no Juízo do domicílio dele, conforme regra específica prevista no art. 528, § 9o, do CPC/15, a fim de facilitar a satisfação do crédito alimentar.
2. O foro competente para a demanda que envolve o interesse de menor é o do domicílio de quem exerce a guarda (CPC/15, art. 53, I, e ECA, art. 147).
3. Trata-se de competência territorial que, em regra, possui natureza relativa e não poderia, assim, ser declinada de ofício, nos termos do art. 64 do CPC/15, bem como da Súmula 33 do c. STJ, segundo a qual “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.
4. Todavia, em se tratando de demanda que envolve o interesse de menor, a jurisprudência dominante confere à competência territorial natureza absoluta, a fim de admitir a declinação da competência, de ofício, para o foro de domicílio dos pais ou responsável ou, na falta deles, para o lugar onde se encontre a criança ou adolescente, com base no artigo 147, I e II, do Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como na Súmula 383/STJ. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT.
5. Conflito negativo conhecido para declarar a competência do d. Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, o Suscitante.